Tribunal: TJBA
Processo: 8013053-11.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Classe : Apelação n.º 8013053-11.2024.8.05.0274 Órgão : Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Relator(a) : Abelardo Paulo da Matta Neto Apelante(s) : WESLEY CARDOSO ALMEIDA Advogado(s) : Aélio Teixeira Santana Filho (OAB/BA 38.000) e Jamille Salomão Silva (OAB/BA 65.994) Apelado : Ministério Público do Estado da Bahia APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. INVALIDADE. ABORDAGEM. JUSTA CAUSA. MOTIVAÇÃO. IDONEIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CONSENTIMENTO. SUBSTÂNCIAS ILÍCITAS. POSSE. DESTINAÇÃO. MERCANCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA. PLENITUDE. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AFASTAMENTO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ELEVAÇÃO. QUANTIDADE. RAZOABILIDADE. FRAÇÃO MÓDICA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE. REGIME. RECRUDESCIMENTO. ADEQUAÇÃO. RECURSO EM LIBERDADE. NEGATIVA. RECOLHIMENTO CAUTELAR. ELEMENTOS. VALIDADE. APRECIAÇÃO. HABEAS CORPUS ANTERIOR. SUBSISTÊNCIA. RECURSO. NÃO PROVIMENTO. I. Recorrente condenado à pena de 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei nº 11.343/06, art. 33, caput), sob imputação de ter sido flagrado levando consigo e mantendo sob guarda aproximadamente 740g (setecentos e quarenta gramas) da substância popularmente conhecida como maconha. II. Apelação buscando a absolvição, sob a tese de nulidade das provas, em face de invasão desautorizada de domicílio, e, sucessivamente, insuficiência de elementos para se alcançar o juízo condenatório positivo, pugnando, ainda, pela revisão dosimétrica, aplicação do redutor pelo tráfico privilegiado e concessão do direito a recurso em liberdade. 1. Em que pese a discussão vigente sobre necessidade de justa causa para a incursão policial na casa do acusado e a contaminação das provas a partir dela localizadas quando ausente tal requisito, não há mínimo espaço para enfrentar essa tese se, como no caso do feito, resta patente ter havido inicial autorização do réu para que os policiais ali ingressassem e ele próprio, em interrogatório judicial, confirma expressamente que a tanto não opôs resistência. 2. O delito reprimido pelo art. 33 da Lei nº 11.343/06 se estabelece sob natureza multinuclear, restando configurado pela prática de qualquer dos verbos ali compreendidos, e não apenas pela venda direta de entorpecentes ilícitos. 3. Comprovando-se pelo conjunto probatório constante dos autos virtuais a apreensão com o réu de 742,22g (setecentos e quarenta e dois gramas e vinte e dois centigramas) da droga popularmente conhecida como maconha, sob típicas circunstâncias de destinação à mercancia ilícita, configura-se a incursão objetiva na norma penal incriminadora do art. 33 da Lei nº 11.343/06. 4. A validade da prova subjetiva não é afastada pela condição de policiais das testemunhas, cujos depoimentos são amplamente passíveis de valoração, especialmente quando em compasso com as demais provas que respaldam a imputação – sobretudo a efetiva apreensão dos entorpecentes -, e a Defesa não produz nenhuma comprovação, sequer indiciária, da eventual existência de intento deliberado daqueles em prejudicar o acusado. Precedentes do STJ. 5. Eventuais divergências periféricas nos depoimentos dos policiais, sem alcançar o cerne da imputação delitiva, não têm o condão de os fragilizar como elementos de convicção, especialmente quando referentes a detalhes assaz secundários da ocorrência e, em verdade, é a tese defensiva que se apresenta integralmente contraditória, sobretudo entre as versões apresentadas na fase inquisitorial e em instrução. 6. Reconhecida a adequação da conduta ao crime de tráfico de drogas, queda-se, por corolário lógico, afastada a possibilidade de sua desclassificação para a posse de entorpecentes para próprio consumo, notadamente quando o recurso sequer se volta a essa finalidade e apenas o réu, em juízo, sustenta a hipótese, após ter anteriormente alegado delas não fazer uso. Inteligência do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06. 7. No delito de tráfico de drogas, a fixação da pena-base deve se ater às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, com preponderância sobre elas, dentre outras, a quantidade e a natureza dos entorpecentes, o que torna legítima a exasperação daquela se o delito envolve considerável quantidade de maconha, especialmente quando o julgador para tanto utiliza fração módica. 8. A reincidência do agente é fator impeditivo à aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, haja vista que ali expressamente prevista a primariedade como condicionante para a obtenção do benefício. 10. Justifica-se a fixação do regime fechado ao agente que, embora condenado à pena definitiva entre quatro e oito anos de reclusão, ostenta reincidência. Inteligência do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal. 11. Se o réu respondeu ao processo preventivamente custodiado, inclusive sob fundamentos expressamente convalidados por este Colegiado no julgamento de antecedente habeas corpus, a constatação de sua subsistência ao tempo da sentença é elemento idôneo a lastrear a negativa de que recorra em liberdade. Precedentes. 12. Apelação não provida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8013053-11.2024.8.05.0274, em que figura como Apelante Wesley Cardoso Almeida e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator